Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0706550-66.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: PICININ COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, ADB CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA, INOVESTE PARTICIPACOES LTDA., ACT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A, ARTHUR D. LITTLE LTDA., CXI PARTICIPACOES SA D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator